Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRO COMERCIAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em averiguar se é possível o despejo da apelada do imóvel comercial locado pelas apelantes em virtude do inadimplemento, pela locatária, dos valores dos alugueres devidos.

2. Diante do cenário descrito nos autos não é possível verificar ter havido o descumprimento, pela recorrida, do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. 2.1. A apelada obteve provimento jurisdicional favorável para reduzir o montante dos alugueres devidos entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Em seguida, a recorrida depositou os valores dos alugueres já reduzidos, nos termos da sentença recorrida. 2.2. Logo, observado que não houve mora ou mesmo inadimplemento por parte da sociedade empresária apelada, não é possível acolher o direito formativo constitutivo negativo ora exercido pelas apelantes para que seja desconstituído o negócio jurídico celebrado entre as partes.

3. No que concerne à redução proporcional do valor das prestações mensais devidas pela locatária, para que não haja dúvidas a respeito da abrangência da redução determinada, merece reforma parcial a respeitável sentença impugnada, apenas no ponto em que utiliza a expressão “os aluguéis” para designar o montante que deve ser objeto de redução. 3.1. Note-se a esse respeito que as apelantes requerem a interpretação mais restritiva da expressão “os aluguéis”, com o intuito de esclarecer que o objeto da redução deveria alcançar apenas o valor alusivo aos alugueres, excluídos os demais encargos descritos nos respectivos boletos de pagamento. 3.2. Essa deve ser a melhor interpretação da expressão utilizada no provimento jurisdicional em análise, tendo em vista que as “prestações mensais” devidas abrangem, além do “aluguel mínimo” referente aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021, outros encargos como despesas com ar condicionado, energia elétrica, abastecimento de água e IPTU.

4. Assim, a redução proporcional deve abranger apenas os valores alusivos ao “aluguel mínimo” dos meses aludidos.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.